Tribunal: TJPA
Processo: 0000265-25.2016.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000265-25.2016.8.14.0115

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ERNANI KLEINUBING, ALEXANDRE KLEINUBING

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de execução de cédula de crédito bancário ajuizada em face de Ernani Kleinubing e Alexandre Kleinubing, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da ausência de citação válida e da inércia do exequente por período superior a três anos após o vencimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve desídia do exequente capaz de configurar a prescrição intercorrente; (ii) verificar se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor, à luz do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário é título sujeito à prescrição trienal, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

O vencimento final da dívida ocorreu em 20/07/2019, tendo o prazo prescricional se encerrado em 20/07/2022, sem demonstração de causa interruptiva ou suspensiva válida, pois não houve decisão formal de suspensão nos moldes do art. 921, § 1º, do CPC.

Manifestações meramente formais, sem diligências efetivas para viabilizar a citação ou localização de bens, não configuram impulso processual apto a impedir o curso do prazo prescricional.

Apesar da inércia do credor, a sentença encontra-se eivada de nulidade por ter reconhecido a prescrição intercorrente de ofício, sem prévia intimação do exequente para se manifestar, contrariando o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC), que exige a observância do contraditório nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da LUG.

A mera formulação de pedidos genéricos ou manifestações esporádicas sem diligências efetivas não impede o curso da prescrição intercorrente.

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente de ofício sem prévia intimação do exequente, por violação ao contraditório, conforme tese firmada no REsp 1.604.412/SC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 487, II, e 921, §§ 1º e 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.02.2018 (IAC); STJ, AgInt no AREsp nº 1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 13.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1243304/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 07.05.2019; STJ, REsp nº 1620919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 10.11.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000265-25.2016.8.14.0115, em que figura como apelante BANCO DO BRASIL S.A. e como apelados ERNANI KLEINUBING e ALEXANDRE KLEINUBING.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à
intimação da parte exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente
, nos termos do art. 10 do CPC e da jurisprudência firmada no REsp 1.604.412/SC, conforme fundamentação constante do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
ERNANI KLEINUBING e ALEXANDRE KLEINUBING
, por meio da qual o juízo de origem
extinguiu o processo com resolução de mérito
, reconhecendo a
prescrição da pretensão executiva
, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, lançada sob o Id 29552211, reconheceu que, embora a execução tenha sido proposta em janeiro de 2016, até a presente data não houve citação válida dos executados, e tampouco medidas diligentes suficientes da parte exequente para viabilizá-la. Observou que o título executivo – uma cédula de crédito bancário – teve vencimento em 20/07/2019, e, ante a ausência de interrupção da prescrição, entendeu que o prazo trienal previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, se exauriu em 21/07/2022, tornando inexigível a dívida pela via executiva.

Em suas razões recursais (Id 29552217), o apelante sustenta, em síntese:
(i) que não houve inércia do credor, tendo sido promovidas diversas diligências visando à localização de bens ou dos devedores;
(ii) que a execução encontrava-se suspensa por ausência de bens penhoráveis, atraindo a regra do art. 921, inciso III, do CPC, o que impede a fluência do prazo prescricional intercorrente;
(iii) que a sentença violou o contraditório, ao não intimar previamente o exequente antes de reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, contrariando a orientação firmada no REsp 1.604.412/SC, julgado sob o rito do IAC no STJ;
(iv) que, em atenção ao art. 1.056 do CPC, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente em execuções em curso deve ser a data de entrada em vigor do novo CPC (18/03/2016);
(v) que a decisão deve ser anulada, permitindo-se o regular prosseguimento da execução, diante da ausência de desídia do credor.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia cinge-se à
validade da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva
fundada em cédula de crédito bancário emitida em favor do BANCO DO BRASIL S.A., julgando extinta a execução com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

O apelante insurge-se contra a r. sentença sob dois principais fundamentos:
(i) ausência de inércia processual, em razão de sucessivas diligências para localização de bens dos devedores; e
(ii) nulidade da sentença, por ter declarado a prescrição intercorrente sem prévia intimação do credor, em violação ao contraditório.

I. Do prazo prescricional na execução de cédula de crédito bancário

O título executivo extrajudicial que embasa a presente execução é uma cédula de crédito bancário, sujeita ao prazo prescricional trienal, conforme entendimento consolidado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art . 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida . Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

No caso dos autos, o vencimento final da dívida deu-se em 20/07/2019, conforme destacado na sentença (Id 57166177), razão pela qual o prazo prescricional findou-se em 20/07/2022, salvo ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva.

II. Da interrupção ou suspensão da prescrição

O apelante sustenta que a prescrição não ocorreu porque:

·

o processo esteve suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC;

·

foram realizadas diligências infrutíferas para localização de bens;

·

não houve inércia ou desídia.

Ocorre que nenhuma decisão formal de suspensão processual foi proferida, tampouco houve decisão que deferisse o pedido de suspensão formulado em outubro de 2018 (Id 57166187). Além disso, a jurisprudência tem sido rigorosa ao exigir decisão expressa para configurar suspensão válida, consoante o art. 921, §1º, do CPC.

É insuficiente a mera formulação de pedidos genéricos de prosseguimento. As manifestações processuais esporádicas não configuram impulsos eficazes à citação, por não incluírem providências mínimas como a indicação de endereço correto ou cumprimento de diligências exigidas.

No presente caso, desde 2018, o processo tramitou sem qualquer medida eficaz promovida pelo exequente. As manifestações processuais foram meramente formais, sem adoção de providências que pudessem, de fato, viabilizar a citação, penhora ou prosseguimento útil da execução.

Dessa forma, a inércia processual do exequente é manifesta, devendo ser reconhecida nos moldes do precedente desta Turma, afastando-se a aplicação da Súmula 106/STJ, segundo a qual:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição."

Mas, como bem consolidado na jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DECORRENTE DA INÉRCIA DO JUDICIÁRIO E DO ENTE FAZENDÁRIO . AFERIÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO . 1. Trazem os autos recurso especial que se origina de exceção de pré-executividade que, em apelação, foi rejeitada pelo Tribunal de origem ao fundamento de que a exequente não poderia ser penalizada com o reconhecimento da prescrição do crédito vindicado diante da demora em se promover a citação válida, quando tanto a Fazenda Pública como o Judiciário deram causa à paralisação do processo executivo, embora em períodos distintos. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 1 .102.431/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 179), consolidou a orientação de que não se verifica a perda da pretensão executiva pelo decurso do prazo prescricional quando a demora na citação da parte executada decorre da inércia do aparelho judiciário, segundo as disposições da Súmula 106/STJ ("proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"). 3. No julgamento do REsp 1 .102.431/RJ, representativo de controvérsia (Tema 179), realizado em 9/12/2009, a Primeira Seção deste Tribunal firmou o entendimento de que demanda o reexame de provas avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade do Poder Judiciário ou por inércia do exequente, providência inviável nesta Corte por incidência da Súmula 7/STJ (relator Ministro Luiz Fux). 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1506127 CE 2019/0141725-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

III. Da necessidade de prévia intimação do exequente

Apesar da desídia reconhecida, a sentença encontra-se maculada por nulidade, pois foi proferida sem que o exequente fosse previamente intimado a se manifestar sobre a possibilidade de prescrição intercorrente, o que viola o princípio do contraditório, nos termos da jurisprudência dominante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (IAC), firmou a seguinte tese:
“O contraditório deve ser observado mesmo na hipótese de prescrição intercorrente declarada de ofício, devendo o credor ser previamente intimado.”

Portanto,
é nula a sentença
que reconhece a prescrição intercorrente
sem prévia intimação do exequente para opor fato impeditivo
, ainda que, em juízo posterior, venha a se confirmar a prescrição.

Em suma:

·

A prescrição trienal da pretensão executiva se operou em 20/07/2022, sem causa interruptiva ou suspensiva válida;

·

A Súmula 106 do STJ é inaplicável, pois houve desídia processual do exequente;

·

Todavia, a sentença é nula, pois proferida sem prévia intimação da parte credora para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente, o que ofende o contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.ORIENTAÇÃO FIRMADA NO IAC no REsp 1.604 .412/SC. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 14 (QUATORZE) ANOS. CONFIGURAÇÃO. NÃO PROVIMENTO . 1. A Segunda Seção desta Corte, em incidente de assunção de competência no julgamento do REsp 1.604.412/SC, decidiu que, nos processos submetidos ao CPC de 1973, a inércia do credor por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo apenas ser atendido o princípio do contraditório mediante a simples intimação do autor . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1243304 SP 2018/0025224-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL . 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito . 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art . 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1 .045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1 .056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6 . Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art . 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1620919 PR 2016/0217735-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016)

3. Conclusão

Diante do exposto
,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para ANULAR a sentença proferida
, determinando o retorno dos autos à origem, com a devida
intimação da parte exequente para manifestar-se sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente
, nos termos do art. 10 do CPC e da tese firmada no
REsp 1.604.412/SC
.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025